Tribunal: TJES
Processo: 0002355-39.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002355-39.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUANA DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):

DES. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002355-39.2024.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: LUANA DE ARAUJO, WEMERSON CASSIMIRO DOS PASSOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. ART. 387, INCISO IV DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. DISTINÇÃO DO TEMA 983 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar réus pela prática de crime de roubo majorado (cinco vezes), mas deixou de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas. O apelante busca a reforma do julgado para estabelecer indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que a obrigação de reparar constitui efeito automático da condenação e o dano moral em crimes patrimoniais violentos possui natureza presumida (in re ipsa).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fixação de valor mínimo indenizatório na esfera penal exige a indicação quantitativa específica do montante pretendido na peça acusatória inicial; (ii) estabelecer se a presunção de dano moral (in re ipsa) do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se a crimes patrimoniais praticados fora do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal demanda a observância de três requisitos cumulativos: pedido expresso na denúncia ou queixa, indicação do montante pretendido e realização de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

O Ministério Público formulou pedido genérico de reparação na denúncia, porém absteve-se de indicar valor mínimo determinado e de produzir prova documental idônea para mensurar a extensão do prejuízo material sofrido pelas vítimas.

A ausência de baliza pecuniária na inicial acusatória subtrai parâmetros de segurança jurídica e impede que a defesa técnica impugne especificamente o quantum indenizatório, afrontando o princípio da congruência e o sistema acusatório.

A orientação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a prova de dano psíquico e a indicação de valor líquido, restringe-se ao microssistema de proteção da mulher em ambiente doméstico, não incidindo automaticamente em delitos estritamente patrimoniais.

A fixação de indenização pelo magistrado sem a devida provocação quantitativa das partes configura arbítrio judicial incompatível com as garantias constitucionais do acusado.

A via da jurisdição civil permanece disponível às vítimas para a apuração exaustiva e complementação de eventuais danos materiais e extrapatrimoniais experimentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso e indicação de valor determinado na denúncia.

A presunção de dano moral (in re ipsa) para fins de dispensa de indicação de valor na inicial aplica-se exclusivamente aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O exercício do contraditório e da ampla defesa pressupõe que o réu conheça o montante da pretensão indenizatória desde o início da instrução para formular contraprova específica.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 70, art. 71, art. 91, inciso I, e art. 157, § 2º, inciso II. Código de Processo Penal, inciso IV do art. 387 e art. 593, inciso I. Constituição Federal, inciso LV do art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/11/2023; STJ, Tema 983 (REsp 1.643.051/MS); STJ, AgRg no REsp 2.032.518/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 07/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso, e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002355-39.2024.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: LUANA DE ARAUJO, WEMERSON CASSIMIRO DOS PASSOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou
WEMERSON CASSIMIRO DOS PASSOS
e
LUANA DE ARAÚJO
pela prática do
crime de roubo qualificado, por cinco vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70 e 71, todos do Código Penal
,
fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja fixada reparação mínima pelos danos materiais e morais causados às vítimas. Sustenta, em síntese, tratar-se de dever do julgador, sendo o dano moral, em crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, presumido (
in re ipsa
), dispensando-se a instrução probatória específica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de acusação.

No
mérito
, a insurgência ministerial cinge-se pontualmente à reforma da sentença para que os réus
WEMERSON CASSIMIRO DOS PASSOS
e
LUANA DE ARAUJO
sejam condenados ao pagamento de reparação mínima por danos materiais e morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, às cinco vítimas dos delitos perpetrados.

Não obstante a relevância dos argumentos expostos pela acusação, a pretensão recursal não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau que indeferiu a fixação do quantum indenizatório.

Acerca do tema da
viabilidade de fixação de valor mínimo indenizatório na esfera penal
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.986.672/SC
(Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/11/2023), consolidou o entendimento de que a aplicação do art. 387, IV, do CPP exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Essa orientação foi reafirmada recentemente pela Quinta Turma no REsp 2.120.684/RJ (Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03/12/2024) e no AgRg no AREsp 2.671.580/RS (Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04/02/2025).

No que tange aos
danos materiais
, verifica-se que, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia, deixou de indicar o valor mínimo pretendido e de instruir o feito com provas documentais idôneas (como orçamentos ou notas fiscais) que permitissem aferir a extensão do prejuízo patrimonial sofrido pela vítima Wagner de Souza Pereira, cujo veículo Ford Ka alega haver sofrido perda total. Conforme assentado pela jurisprudência citada, a ausência de indicação do valor e da comprovação efetiva do prejuízo impede a fixação de indenização, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao tópico dos
danos mor
ais
, é imperioso ressaltar que não se está, aqui, negando o caráter
in re ipsa
do dano moral que a evolução jurisprudencial tem atribuído aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, conforme consagrado no
Tema n.º 983/STJ (REsp 1.643.051/MS)
. Contudo, impõe-se realizar a necessária distinção (
"distinguishing"
) entre a hipótese dos autos e o referido precedente repetitivo.

O Tema 983/STJ (REsp 1.643.051/MS) restringe-se exclusivamente aos casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, onde a natureza do bem jurídico tutelado justifica a dispensa de indicação de valor líquido e de prova do dano psíquico. No presente caso, trata-se de crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, II, do CP), delito de natureza patrimonial que, embora envolva grave ameaça, não se amolda ao microssistema de proteção da mulher em ambiente doméstico. E, conforme decidido no REsp 1.986.672/SC e reiterado no AgRg no REsp 2.185.672/MS (Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/04/2025), fora dos casos de violência doméstica, a fixação de indenização por danos morais depende de pedido expresso com a indicação do valor específico pretendido na denúncia, o que não ocorreu no caso em apreço.

Dessa forma, segue-se a orientação jurisprudencial de que, na esfera da jurisdição criminal, a
ausência de indicação de valor na denúncia
subtrai do juízo criminal parâmetros de segurança jurídica para fixação de patamar mínimo reparatório das vítimas. A falta de baliza fornecida pelas partes impede que a defesa possa se contrapor de forma específica ao quantum, ferindo o princípio da congruência e o sistema acusatório. Como bem pontuado pela Ministra Daniela Teixeira no REsp 2.120.684/RJ, a definição de um valor pelo juiz sem a baliza fornecida pelas partes constitui arbítrio judicial incompatível com as garantias constitucionais do acusado.

Ressalte-se, por fim, que a
via da jurisdição civil
permanece amplamente aberta às vítimas interessadas que eventualmente se considerem prejudicadas pelos autores do fato, permitindo uma dilação probatória exaustiva e adequada à apuração da extensão total dos danos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
e divergindo integralmente do parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

A12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)